Tribunal: TJDFT
Processo: 0737080-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO NA ORIGEM. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. MÉRITO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO DE FATO SITUADO EM ÁREA IRREGULAR. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS POR ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. POSSIBILIDADE. TEMAS 492 DO STF E 882 DO STJ. DISTINÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por associação de moradores, condenando a ré ao pagamento de taxas condominiais, inclusive relativas ao consumo de água. A ré, inicialmente, pugna pela gratuidade de justiça. No mérito, pretende a reforma da sentença, afirmando que o condomínio é irregular e inexiste a prestação de serviços que justifique a cobrança das taxas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se há interesse recursal quanto ao pedido de concessão da justiça gratuita; e (ii) definir se é válida a cobrança de taxas condominiais por associação de moradores em loteamento irregular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Uma vez sendo concedida a gratuidade de justiça, a eficácia da concessão do benefício prevalecerá independentemente de renovação de seu pedido, em todas as instâncias e para todos os atos do processo, inexistindo interesse recursal no pleito de gratuidade formulado em grau recursal se não houve a revogação expressa do benefício.
4. O parcelamento irregular do solo, com constituição de condomínio de fato no Distrito Federal, afasta a incidência das teses firmadas nos Temas 492 do STF e 882 do STJ, que tratam de associações voluntárias em loteamentos fechados.
5. No Distrito Federal, tais condomínios de fato emergem de composse derivada da ocupação irregular de terras, com estrutura e administração próprias, o que permite a aplicação analógica das normas dos condomínios edilícios previstas no Código Civil.
6. A associação autora é entidade sem fins lucrativos, com estatuto prevendo a obrigatoriedade de contribuição por parte de todos os titulares, independentemente de filiação voluntária, visando à manutenção das áreas comuns.
7. A prestação de serviços comuns pela associação, como segurança e portaria eletrônica, legitima a cobrança das taxas de manutenção, sob pena de enriquecimento ilícito da ré, que usufrui dos benefícios sem contribuir para os encargos coletivos.
IV. DISPOSITIVO E TESES
8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Majoração de honorários. Suspensão da exigibilidade.
Teses de julgamento:
1. A concessão da gratuidade de justiça em primeiro grau produz efeitos em todas as instâncias e atos do processo, salvo revogação expressa, inexistindo interesse na formulação do mesmo pedido em grau recursal.
2. É legítima a cobrança de taxas condominiais por associação de moradores em condomínio de fato constituído em parcelamento irregular do solo, ainda que ausente adesão formal ou anuência do morador.